Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723898-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CATIANE DO NASCIMENTO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de rescisão de contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por CATIANE DO NASCIMENTO SOUZA. A decisão agravada indeferiu os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o levantamento de valores remanescentes em conta vinculada ao Juízo, nos seguintes termos (ID ID 125422924 – autos de origem): “O réu apresentou extrato bancário da conta judicial e formulou pedido de levantamento dos valores remanescentes (ID124144697). Em análise dos autos, verifica-se que partes apresentaram termo de acordo com indicação de transferência dos valores depositados em favor do RIO AMAZONAS EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SARKIS CARMINATI ADV, CNPJ n° 15.636.123/0001-90, conforme teor da decisão de ID119622995. Os valores indicados no alvará de ID119622995 foram transferidos em favor do beneficiário, conforme comprovantes de 122184668, tendo sido debitados da conta indicada no extrato de ID124144702. Assim, tendo em vista que ainda há valores à disposição deste juízo pendente de levantamento, defiro o pedido de alvará formulado na petição de ID124144697. Atribuo, pois, a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil a proceder à transferência da importância de R$ 29.025,07 (vinte e nove mil e vinte e cinco reais e sete centavos), demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente à conta judicial de no 200130164872, para Banco do Brasil, agência 1226-2, conta corrente 57122-9, em favor de SARKIS CARMINATI ADV, CNPJ n° 15.636.123/0001-90. Encaminhe-se esta decisão à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Após ciência das partes, arquivem-se os autos”. Interposto embargos de declaração da decisão pelo agravante (ID 125835073 - autos de origem), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 127196596 (autos de origem): “O réu Banco de Brasília interpôs embargos de declaração em face da da decisão de ID 125422924, que deferiu o levantamento de valores remanescentes em conta vinculada a este juízo (ID 125835076). Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 127123709). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que requereu anteriormente o feito seja chamado à ordem, pois não teve ciência do acordo realizado nos autos e que este lhe causa prejuízos, mas que referida petição não foi apreciada. Com razão o réu, pois a peça não foi apreciada. Passo à análise. A sentença proferida no ID 53803836, confirmada em segunda instância conforme acórdão de ID 96411377 e decisão de ID 96413824, julgou procedente em parte o pedido para decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e a primeira ré e condenar a primeira ré a restituir todos os valores desembolsados pela autora, com incidência dos consectários legais e pagamento de cláusula penal na forma ali estipulada. Verifica-se, portanto, que não há qualquer referência ou ganho de causa que justifique a necessidade de o réu Banco de Brasília ter ciência e aquiescer com acordo realizado entre as partes envolvidas, eis que não há direitos seus a resguardar nestes autos, conforme conteúdo do título executivo. Assim, tendo em vista que as partes dispuseram livremente acerca de direitos seus, não há qualquer objeção à realização do acordo nestes autos. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão na análise e INDEFIRO O PEDIDO”. Em suas razões, o agravante argumenta que foi acordado entre os agravados que o contrato de compra e venda por eles firmado deveria permanecer intacto e que as parcelas do referido acordo deveriam ser pagas para a construtora Rio Amazonas, mesmo com o inadimplemento da referida construtora em relação ao Banco. Pontua que, nos termos da sentença prolatada, o Banco agravante estaria autorizado a consolidar o imóvel, uma vez que o contrato firmado entre os agravados havia sido rescindido por força da sentença. Assevera que o acordo em questão interfere na esfera de direitos do Banco e jamais poderia ser homologado pelo juízo, sem a oitiva do BRB, razão pela qual, a decisão agravada merece integral reforma. Aduz que “a concessão da liminar no presente caso, para fins de suspensão da decisão agravada, até que seja julgado o mérito do agravo, é medida que se impõe, pois somente uma decisão liminar no presente recurso poderá produzir efeitos concretos e imediatos, fazendo com que não sejam impingidos prejuízos ao Banco, decorrentes da liberação de valores depositados nos autos à Construtora, bem como de pagamentos feitos à Construtora em razão do ilegítimo acordo firmado entre os agravados”. Ao final, requer: “a) A imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo em especial, determinando-se, liminarmente, a suspensão do acordo firmado entre os agravantes sob o id. 117299517 dos autos da ação originária; b) No julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante, que o presente Agravo de Instrumento seja provido para determinar a nulidade do acordo id. 117299517, no processo no 0710141-84.2018.8.07.0018 ou a modificação de seus termos, de modo a determinar que os pagamentos depositados nos autos sejam revertidos em favor do Banco, assim como as demais parcelas do acordo, até a quitação do contrato”. (ID 37431155) É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (artigos. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada (ID 127196596 - autos de origem) foi disponibilizada no DJE em 17/06/2022 (sexta-feira), tendo sido publicada em 20/06/2022 (segunda feira). O prazo começou a correr no dia 21/06/2022 (terça-feira). O fim do prazo se encerraria no dia 11/07/2022, sendo este o último dia do prazo para a interposição do recurso. O agravo, entretanto, somente foi interposto em 18/07/2022, ou seja, uma semana após o fim do prazo. Apesar dos argumentos da agravante, é entendimento desta Colenda Corte de que “A tempestividade deve ser aferida levando-se em conta o momento em que a petição de interposição e as razões recursais foram recebidas pelo órgão jurisdicional ao qual o mesmo é endereçado” (20110110569943APO, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 29/07/2013). Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 18:55:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador